Tribunal: TJDFT
Processo: 0723674-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723674-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANYELLE MARIA MOREIRA SOARES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Faculto à agravante justificar a tempestividade do presente recurso, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator